Tribunal: STF
Processo: ARE 1335658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 13):
    “AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2014. CARGO DE PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA INICIAL DE QUINZE VAGAS. APROVAÇÃO DA AUTORA EM 30º LUGAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA A FUNÇÃO DOCENTE. VAGAS DISPONIBILIZADAS ANUALMENTE SEM COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE TEMPORARIEDADE. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO, TAMBÉM, QUANTO A MUITAS DAS VAGAS, DO PRAZO DE CONTRATUALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TESE DEFINIDA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 14 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 837.311/PI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. NOVA TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS REGIONAL. RESERVA DE 78 VAGAS PARA A 17ª REGIÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 2º e 37, IX, da CF/1988, bem como ao Tema 784 da repercussão geral, pois (a) a recorrida não faz jus à nomeação para o cargo público de professor, uma vez que aprovada fora do número de vagas previstas no edital; e (b) não ficou comprovado nos autos a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da FCEE.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 25), o Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao RE quanto ao Tema 784/STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido “concluiu ter ocorrido preterição arbitrária e imotivada, bem como a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público deflagrado pelo Edital n. 001/2014, a justificar a nomeação da parte autora, ora recorridas ainda que classificada fora do número das vagas ofertadas pelo certame em comento”. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo aduzindo que (a) aplica-se, ao caso, a Súmula 284 do STF, visto que a parte deixou de indicar a alínea do permissivo constitucional (art. 102, III, da CF/1988); (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (c) não houve o prequestionamento do artigo 2º da CF/1988 (Súmula 282/STF).
    No Agravo (Vol. 29), a parte agravante refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares. Quanto ao mais, alegou violação aos artigos 2º e 37, IX, da CF/1988 e reiterou os fundamentos do RE afirmando que não houve preterição da recorrida, uma vez que fora aprovada fora do número de vagas previstas no concurso, possuindo, portanto, mera expectativa de direito à nomeação.
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 784 da repercussão geral (Vol. 36).
    Em nova análise, o Tribunal de origem ratificou “a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese jurídica firmada no TEMA 784/STF”. No tocante aos demais pontos da insurgência (Súmulas 279,0282 e 284 do STF), remeteu os autos ao STF (Vol. 38).
    É o relatório. Decido. 
    Registre-se, de início, que o Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao RE no tocante à aplicação, ao caso, do Tema 784 da repercussão. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que houve preterição da candidata, ora recorrida, aprovada para o cargo de professora efetiva. Veja-se, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 13):
    “A autora expôs na inicial que foi aprovada em 30º lugar no concurso público regulado pelo Edital n. 001/2014 para o cargo de Professor da Fundação Catarinense de Educação Especial, cujo prazo de validade se encerrou em dezembro de 2018. Relatou que havia previsão inicial de 15 (quinze) vagas para a 17ª Região, e que a municipalidade convocou os candidatos aprovados, mas admitiu, após seleção simplificada, diversos professores em caráter temporário durante o prazo de validade do certame.
    O Grupo de Câmaras de Direito Público já havia decidido, em acórdão deste relator, que "não há ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração para suprir necessidade temporária de serviço; porém, se essa transitoriedade não se verificar, e se houver concurso público em vigor, com candidatos aprovados aguardando nomeação para cargo com as mesmas atribuições e com a mesma lotação dos temporários, restará caracterizada preterição a ensejar a violação de direito líquido e certo dos concursados (MS n. 2013.027452-6, da Capital, j. 12-8-2015; destacou-se). 
    O Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, definiu sobre o Tema 784: 
    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 
    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (Recurso Extraordinário n. 837.311, rel. Min. Luiz Fux, j. 9-12-2015, DJe 18-4-2016; sublinhou-se). 
    Recentemente, o Grupo de Câmaras de Direito Público definiu a tese especificamente em relação ao questionado concurso em Incidente de Assunção de Competência:
    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (TEMA N. 14) CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FCEE (EDITAL N. 01/2014). APROVAÇÃO DA CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE REITERADA E MASSIVA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA REGULAR DA FUNDAÇÃO, EMBORA EXISTENTE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARGOS VAGOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE AMOLDA À PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRECEITO DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IX, DA CF/88. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONVOCAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, TRAÇADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 837311/PI, TEMA N. 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS A NORTEAR A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NAS DEMANDAS INDIVIDUAIS.
    Tese jurídica fixada: 
    1) A situação específica do quadro docente da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE desponta manifestamente inconstitucional, no período de 2014 a 2018, por força da contratação irregular e reiterada de profissionais em caráter temporário, embora existente quantidade significativa de cargos efetivos vagos.
    2) Essa circunstância caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, diante do comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame (STF, RE n. 837311/PI, Tema n. 784 de Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016).
    3) Nesse panorama, considerando a demanda existente na Fundação, possuem direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, segundo a ordem classificatória do concurso e observada a seguinte distribuição regional: [tabela às fls. 26-28 do acórdão].
    CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE, DE QUE OS 49 CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS NA 22ª REGIÃO (ARARANGUÁ) POSSUEM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUTORA OCUPANTE DA POSIÇÃO N. 47 DO CADASTRO DE RESERVA DESTA REGIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0301481-23.2015.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2019; sublinhou-se).
    Com efeito, foram fixados parâmetros objetivos a nortear a apreciação da controvérsia. 
    No caso específico, a contratação de temporários para o corpo docente implicou preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, porquanto, segundo a nova tabela de distribuição de vagas, para a 17ª Região, na qual se inscreveu a apelante, foram reservadas 78 delas. 
    Desse modo, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito à nomeação da autora aprovada em 30º lugar. 
    Por consequência, invertem-se os ônus da sucumbência, arcando a vencida com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento”
    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado nessa fase recursal. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Existência de cargos vagos a serem preenchidos. Contratação de empregados temporários. Preterição. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.460-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente